Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso: 1002073-05.2024.8.11.0001.
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.
Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido(s): JORGE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA.
Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da linha telefônica do autor e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais e necessidade de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica e a necessidade de restabelecimento da linha; (ii) determinar se há configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois a matéria não exige prova pericial, sendo suficiente a documentação anexada aos autos.
A operadora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
O descumprimento contratual caracteriza falha na prestação do serviço, justificando o restabelecimento da linha telefônica, conforme decisão monocrática.
A ausência de tentativa prévia de solução administrativa e a inexistência de demonstração de abalo moral relevante afastam a configuração de danos morais, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o restabelecimento da linha telefônica.
Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica impõe ao fornecedor a obrigação de restabelecer a linha do consumidor.
O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo relevante e tentativa frustrada de solução administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível no 0001609-07.2022.8.16.0105, Rel. Subst. Evandro Portugal, 7a Câmara Cível, j. 18.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002073-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORGE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.810.791-90 (RECORRENTE), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1002073-05.2024.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): JORGE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA.

Relator:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da linha telefônica do autor e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais e necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica e a necessidade de restabelecimento da linha; (ii) determinar se há configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois a matéria não exige prova pericial, sendo suficiente a documentação anexada aos autos.

4. A operadora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.O descumprimento contratual caracteriza falha na prestação do serviço, justificando o restabelecimento da linha telefônica, conforme decisão monocrática.

6.A ausência de tentativa prévia de solução administrativa e a inexistência de demonstração de abalo moral relevante afastam a configuração de danos morais, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o restabelecimento da linha telefônica.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica impõe ao fornecedor a obrigação de restabelecer a linha do consumidor.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo relevante e tentativa frustrada de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível no 0001609-07.2022.8.16.0105, Rel. Subst. Evandro Portugal, 7a Câmara Cível, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 258643667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Ainda, determinou o restabelecimento da linha telefônica (65) 99239-8626, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) Necessidade de recebimento do recurso em seu duplo efeito: Devolutivo e suspensivo;

2) Complexidade da matéria e incompetência do Juizado Especial Cível - Necessidade de prova pericial.

Mérito
:

1) Regulamentação do procedimento de portabilidade – Ausência de falha na prestação dos serviços;

2) Eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

3) Inexistência de danos morais.

4) Redução do
quantum
indenizatório;

5) Aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Ainda,
afasto
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, nos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme estabelece o art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante solicitou à reclamada,
Telefônica Brasil S/A,
a portabilidade de sua linha telefônica no (65) 9 9239-8626, oriunda da operadora Tim Celular.

Informa que, no dia
28/12/2023
, ficou sem o sinal de telefonia móvel, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, bem como compareceu até a loja da demandada, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de duas faturas telefônicas.

Todavia, sua linha telefônica não foi restabelecida.

Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC),
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
determinar o restabelecimento da linha telefônica do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para ensejar ofensa aos direitos de personalidade do reclamante.

Além disso,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABENDO A ELE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. ART.370, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NA ESPÉCIE. PROVA ORAL INÓCUA E PROTELATÓRIA. MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE SINAL TELEFÔNICO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ABALO ÍNTIMO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 7a Câmara Cível - 0001609-07.2022.8.16.0105 - Loanda -

Rel.: SUBSTITUTO EVANDRO PORTUGAL -

J. 18.04.2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025